Tribunal: STF
Processo: Rcl 58025
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Medilar Home Care Curitiba Ltda, Medilar Emergências Médicas Curitiba Ltda e Medicar Participações Ltda, contra acordão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0002027-62.2017.5.09.0008), que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “As Reclamantes se depararam com o desprovimento de seu recurso ordinário pela colenda Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. TST - 0002027-62.2017.5.09.0008, mesmo tendo sido sustentada a inexistência de vínculo de emprego pela foram lícita de prestação de serviços terceirizados concernentes a serviços móveis de atendimento a urgência e emergência e de remoção de pacientes, inclusive UTI móvel), bem como não ter sido observada a cláusula de reserva de plenário, nos termos preceituados pelo art. 97 da CF e pela Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto o reclamante é MÉDICO EMPRESÁRIO, com capacidade intelectual e de discernimento acima da média, com autonomia na execução de suas funções, aceitou por espontânea vontade prestar serviços por sua empresa interposta, ‘KARPINSKI & BARBOSA MED SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. – CNPJ: 24.568.052/0001-27’, na modalidade ‘PEJOTIZAÇÃO’, entidade privada esta regularmente inscrita perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA e RECEITA FEDERAL DO BRASIL, e prometeu cumprir os requisitos do contrato firmado entre as partes.



     Em que pese a reconhecida competência daquele ínclito Órgão Jurisdicional deliberativo, o presente caso versa sobre Reclamação Trabalhista que vindicou VÍNCULO DE EMPREGO DE PROFISSIONAL EMPRESÁRIO DA ÁREA MÉDICA, mesmo ocorrendo a regular terceirização de serviço, porquanto a eventual consecução de atividades inseridas no processo finalístico-empresarial não autoriza entendimento diverso ao daquele sacramentado definitivamente por este Pretório Excelso. 



    (...)



    12. Não obstante, o entendimento de que o trabalho se encontrava inserido em atividade-fim, habitual, necessária e permanente ou atividade laboral integrante do processo produtivo não mais subsiste no cenário atual jurisprudencial desta Excelsa Corte como alusivo a fraude na terceirização de serviço.



    13. Cabe salientar que não se está diante de questão de proteção de direitos trabalhistas propriamente, inclusive porque não se lida com hipossuficientes que precisam ser substituídos ou representados pelo Ministério Público do Trabalho ou por Sindicatos. Cuidam-se de médicos que, inclusive, e com muita frequência, têm diversos trabalhos e, portanto, não têm uma subordinação direta a um único empregador, a um único hospital ou a uma única empresa de saúde. Constituem empresas para ter um regime tributário melhor - uma decisão tomada por pessoas informadas e esclarecidas, e não hipossuficientes. 



    14. Tanto a terceirização da atividade-fim, genericamente, quanto a própria chamada PEJOTIZAÇÃO, no caso particular, são toleradas pela legislação brasileira. Há aqui a essência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, assim se tem decidido em reiteradas Reclamações Constitucionais.



    (…)”



    Ao final, requer “seja deferida medida liminar, em caráter inaudita altera pars, para cassar o v. acórdão proferido pela colenda 2ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0002027-62.2017.5.09.0008, e determinar o retorno dos autos àquele Órgão Jurisdicional para proferir nova decisão, desta vez em concordância com os efeitos vinculantes emanados nos julgamentos dos Temas 725 e 739 do Ementário de Repercussão Geral desta Suprema Corte, declarando a licitude da terceirização de serviços (via pejotização) e afastando-se eventual responsabilidade decretada às Reclamantes, até que se advenha decisão de mérito definitiva a ser proferida na presente Reclamação Constitucional.”. No mérito, pede “o deferimento em definitivo da medida liminar suscitada e da presente Reclamação, no sentido de cassar o v. acórdão proferido pela colenda 2ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0002027-62.2017.5.09.0008, e determinar o retorno dos autos àquele Órgão Jurisdicional para proferir nova decisão, desta vez em concordância com os efeitos vinculantes emanados nos julgamentos dos Temas 725 e 739 do Ementário de Repercussão Geral desta Suprema Corte, declarando a licitude da terceirização de serviços (via pejotização) e afastando-se eventual responsabilidade decretada às Reclamantes, até que se advenha decisão de mérito definitiva a ser proferida na presente Reclamação Constitucional.”. (eDoc. 1, fls. 10-11).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 16/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, os autos do processo estão em tramitação, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Tema 725-RG.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (consulta ao sítio do TRT da 9ª Região): 



    “Recorrem as reclamadas MEDILAR HOME CARE e MEDILAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS pretendendo a reforma para que seja afastado o vínculo de emprego reconhecido. Argumentam, em suma, que não estão presentes os requisitos para a caracterização da relação de emprego.



    Afirmam que o reclamante não trabalhava com exclusividade para as reclamadas, mantendo duas outras atividades profissionais; que seria impossível ‘que alguém que trabalhe em três empresas diferentes’ e ainda pudesse ‘comparecer com habitualidade e manter horários fixos de atendimento’ (fl. 480); que não havia subordinação, porque o reclamante é médico e por isso ‘tinha total e irrestrita autonomia para realizar os atendimentos da forma como julgasse pertinente ao caso tratado’ (fl. 481). Afirmam que não havia ‘fiscalização dos atendimentos e dos horários trabalhados pelo profissional’ (fl. 481).



    Apontam que a prova dos autos comprovaria o trabalho autônomo do reclamante, apontando notas fiscais emitidas pelo reclamante como profissional autônomo. Assevera ainda que ‘a empresa do recorrido foi aberta em 21/03/2016, meses antes de iniciar a prestação de serviços para a recorrente’ (fl. 485).



    (...)



    Esta Segunda Turma já se manifestou sobre o vínculo de emprego entre as partes, como se verifica no v. Acórdão de fls. 280/290, não cabendo reanálise por este Colegiado, nos termos do art. 505, do CPC/15 (Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativamente à mesma lide, salvo:). Assim, a pretensão de que seja afastado o vínculo de emprego desafia a interposição de recurso próprio, dirigida à instância competente.



    Nada a deferir”.



    Observe-se que, em julgamento do primeiro Recurso Ordinário, ocorrido em 25/08/2020, houve reforma da sentença de primeiro grau tão somente para reconhecer o vínculo empregatício do prestador com as Reclamantes, retornando os autos à origem para julgamento dos pedidos sucessivos. Portanto, quando do primeiro julgamento do Recurso Ordinário, já havia esta CORTE decidido pela constitucionalidade da terceirização e qualquer outra forma de divisão do trabalho.



    Como se vê, o acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para a MEDILAR HOME CARE CURITIBA LTDA.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.  Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedente permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em caso análogo, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a 1ª Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente